Tribunal: TJDFT
Processo: 0737306-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.TUTELADE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER DE VESÍCULA BILIAR TRATADO. DOENÇA PREEXISTENTE DECLARADA. TUMOR CEREBRAL. NOVA DOENÇA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. INAPLICABILIDADE. ROL DA ANS. RADIOTERAPIA. PROCEDIMENTO PREVISTO. PROBABILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO.
1. Na dicção do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. No caso, o relatório médico prescreveu à autora procedimento de radioterapia para tratamento de tumor cerebral. Não subsiste a negativa do plano de saúde sustentada em Cobertura Parcial Temporária pela declaração de câncer de vesícula biliar previamente tratado. Por meio dos elementos existentes nos autos, não é possível correlacionar as doenças (tumor cerebral e câncer de vesícula biliar).
3. O perigo da demora milita em favor da autora, pois a demora no cumprimento da obrigação poderá acarretar dano à sua saúde, tendo em vista que o objetivo do tratamento é o controle local do tumor, na tentativa de evitar recidivas no mesmo sítio.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.